Tribunal: TJDFT
Processo: 0735692-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEITO DE UTI. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, contradição, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que houve omissão do Distrito Federal no dia 05/07/2021, data em que o ente estatal, por intermédio da Central de Regulação de Leitos, teve ciência da necessidade de internação da parte e não providenciou sua imediata transferência para hospital público.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no itens 5 e 6 da ementa, “(...) 5. Em cumprimento à decisão judicial, a CRIH da Secretaria de Saúde informa que no dia 05/07/2021, às 16h:21min recebeu a ordem judicial e a equipe continuou com a busca de leitos de UTI na Rede/SES, bem como, ampliou as buscas em Hospitais Particulares, porém, não obteve êxito, ID 32481955, sendo informada que o paciente veio à óbito no dia 06/07/2021 às 02h:38min, ID 32481974. (...) 6. Observa-se que o paciente, no dia 04/07/2021, ID 32481973, foi ao Hospital das Clínicas – Ceilândia, em emergência. Sendo verificado o estado de saúde grave, com necessidade de UTI. Os familiares, sem condições, buscaram a Defensoria Pública no dia 05/07/2021 e ajuizaram ação. No mesmo dia 05/07 foi deferida parcialmente o pedido de tutela de urgência, para inserção do paciente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A CIRH foi intimada da decisão no dia 05/07/2021, às 16h:21min, já iniciou a busca de leito tanto na rede pública como na particular, porém, o paciente veio à óbito no dia 06/07/2021 às 02h:38min. Houve o transcurso de pouco mais de 10horas entre a intimação da CIRH e o óbito.”(...).
6. A intimação da Central de Regulação não significa que a transferência deverá ocorrer imediatamente, de forma on line, a Central é intimada, um médico intensivista avalia a situação e se inicia a busca por leito.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.